Tribunal: TJMT
Processo: 1005652-61.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005652-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), YAN FELIPE SILVA CORREA - CPF: 058.481.401-11 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INEXISTENTE” – PROTESTO POR EDITAL INVÁLIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é necessário o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
com amparo no Decreto-Lei nº 911/1969.

Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve então ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento aviado por
Yan Felipe Silva Correa
, objetivando a reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo nos autos da ação movida pelo
Omni S.A

Crédito, Financiamento e Investimento
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911/69, ao argumento de que o aviso de recebimento não foi capaz de constituir o agravante em mora, considerando a devolução da correspondência ao remetente contendo a seguinte informação: – “endereço inexistente”, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização.

Assevera que
“embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar que esgotou todos os meios de tentativa de notificá-lo e, restando frustrada, estando este em local incerto ou não conhecido, deve-se promover o protesto do título e a notificação por edital, com estreita observância às hipóteses do art. 256 e ss. do CPC, bem como art. 15 da Lei n.º 9.492”.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id.
205424687.

Sem contrarrazões (Id. 211145192).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O agravado Omni A/A Crédito Financiamento e Investimento ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do devedor
Yan Felipe Silva Correa, ora agravante, lastreada na Cédula de Crédito Bancário n. 1.00340.0000337.22, garantido por alienação fiduciária (n. 3927359), por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 16.103,20 (dezesseis mil e cento e três reais e vinte centavos) ao demandado/agravante, parcelados em 48 (quarenta e oito parcelas).

Para tanto, colacionou o aludido contrato,
bem como a Notificação Extrajudicial enviada no endereço do devedor, porém não recebido pelo motivo “Endereço Insuficiente”, e o protesto de título por edital.

O juízo
a quo
entendeu configurada a mora e deferiu o pedido liminar do agravado, determinando a imediata expedição do mandado de busca e apreensão do bem, decisão contra a qual se insurge o agravante, sob a alegação de que a mora não restou comprovada.

Pois bem. O recurso merece provimento.

Conforme prevê o artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 72, consolidou o entendimento de que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Outrossim, a rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de n. 911/69, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Contudo,

em detida análise aos autos, verifica-se que
o endereço do devedor anotado na notificação extrajudicial, qual seja, “
Rua Nossa Senhora Imaculada Conceição,
n. 0
, Vila Irene, CEP: 78216542, Cáceres/MT”
, é divergente do endereço que consta no contrato assinado pelo agravante
(Rua Nossa Senhora Imaculada Conceição,
n. 250
, Vila Irene, CEP: 78216542, Cáceres/MT)
.

Portanto, caberia ao agravado notificar o devedor no endereço fornecido durante a formalização do contrato, em conformidade com o disposto no §2º do art. 2º do Decreto-lei n. 911/69, tornando-se, portanto, inadmissível o protesto por edital, uma vez que não há comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INDICADO NO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO: “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO INVÁLIDO – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.
No caso, verifica-se que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "endereço insuficiente” e, pelo que se verifica do endereço declarado no contrato celebrado entre as partes e o comprovante de residência trazido pelo próprio banco agravado, há certa divergência no endereço de envio da Notificação Extrajudicial, mostrando-se prematuro o protesto do título, pois não esgotados todos os meios a fim de localizar a parte devedora.
(N.U 1015260-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) (destaquei)

Desse modo, como não existe comprovação de que o devedor foi constituído em mora, resta evidente a ausência da condição essencial para ação de busca e apreensão, bem como da viabilidade processual, requisitos que devem estar presentes desde o início do processo, razão pela qual, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, pelo efeito translativo do recurso, nos termos do art. 354, caput, c/c art. 485, VI e § 3º, do CPC,

senão vejamos:

“Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”

A propósito, colaciono os seguintes precedentes,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MORA NÃO CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso
.A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.Considerando que a parcela referente ao débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.(N.U 1002396-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024)”(destaquei)

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que registra a ausência dessa prova necessária, por se tratar de matéria de ordem pública, e, por consequência, extingue-se a Ação sem julgamento do mérito
.(N.U 1020261-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)(destaquei)

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para atribuir
efeito translativo ao agravo de instrumento e, por consequência,

julgo extinto o processo
, sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, IV do CPC).

Consequentemente, determino a restituição do automóvel à parte agravante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69).

Por fim, condeno o autor, ora agravado, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024